Tribunal: TJMT
Processo: 1016520-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016520-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.961.615/0001-84 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TITULOS MERCANTIS DA COMARCA DE CUIABA/MT (4 OFICIO) - CNPJ: 41.386.817/0001-27 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3.

Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Santa Cruz Engenharia Ltda.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela embargante, mantendo incólume a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento nº 1016520-35.2023.8.11.0000, movido em face do
Município de Cuiabá e Quarto Tabelionato de Notas e Oficial
do Registro de Protestos de Títulos Mercantis da Comarca de Cuiabá-MT.

Em suas razões recursais a parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, configurando vício de carência de fundamentação, a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, uma vez que vigora no processo administrativo o dever de motivação dos atos administrativos, que decorre, entre outros, do princípio da verdade material, e cuja inobservância torna ilegal o ato praticado.

Aduz a embargante que o acórdão não dissertou sobre fato
“de a notificação de protesto ter sido enviada para endereço incorreto e distinto da sede da empresa”
e que
“Inclusive, este foi o motivo determinante para o deferimento da tutela de urgência que se pretende estender”.

Afirma ainda que há uma lacuna na fundamentação do acórdão recorrido sobre
“a inexistência de domínio útil por parte da Embargante, afinal, em face de o imóvel possuir Áreas de Preservação Permanente – APP é impossibilitado de exercer seu direito de propriedade na integralidade do bem”.

Menciona
que
“em situação idêntica – IPTU 2020 – a tutela de urgência foi deferida, no entanto, em cenário idêntico – IPTU 2021 – a tutela foi indeferida. Sob tal ponto, silente o acórdão objurgado”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas e que seja dado provimento ao agravo interno
“
deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o protesto de protocolo nº 525485, apresentado pela Procuradoria Municipal de Cuiabá junto ao 4º Tabelionato de notas e protesto de títulos de Cuiabá/MT”.

Contrarrazões dos embargados pleiteando o não acolhimento do recurso (Id: 213733739 e id: 211698175).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por

Santa Cruz Engenharia Ltda.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela embargante, mantendo incólume a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento nº 1016520-35.2023.8.11.0000, movido em face do
Município de Cuiabá e Quarto Tabelionato de Notas e Oficial do Registro de Protestos de Títulos Mercantis da Comarca de Cuiabá-MT
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão.

Com bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, é cediço que o deferimento de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida (efeito suspensivo) subordina-se à demonstração, de forma objetiva, da presença de
“risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte
(ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

In casu
, porém, ainda que exista o risco atual, pois houve o protesto em nome da empresa agravante e restrição ao crédito, esta não demonstrou, objetivamente, onde reside o risco grave e concreto de sua realização.

Com efeito, só se deve reformar a medida adotada na primeira instância, liminarmente, quando evidentemente teratológica ou contrária à lei ou à prova dos autos, o que,
a priori
, não se vislumbra no presente caso, razão pela qual o caminho mais acertado é o de manter, por ora, a decisão combatida, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito, ocasião em que, após o devido contraditório, a controvérsia será dirimida pelo órgão colegiado, destinatário natural da insurgência recursal.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)”.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024